Tribunal: TJDFT
Processo: 0735076-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SISTEMA SNIPER. CONSULTA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. CELERIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça.
3. A inexigibilidade de esgotamento de consultas em sistemas como o RENAJUD e o INFOJUD é matéria sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça através do AREsp 1528536/RJ e perfeitamente aplicável ao caso.
4. Considerando a inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais.
5. Deu-se provimento ao recurso.